Tribunal: TJSP
Processo: 2220958-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- PRAZO DE INTERPOSIÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, §5o DO CPC- NÃO OBSERVÂNCIA- INTEMPESTIVIDADE
– Recurso de agravo de instrumento – Interposição após quinze dias úteis da disponibilização da decisão no DJE – Não conhecimento – Inteligência do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil:

– À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5o c.c. 219, ambos do atual Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- PRAZO DE INTERPOSIÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, §5o DO CPC- NÃO OBSERVÂNCIA- INTEMPESTIVIDADE
– Recurso de agravo de instrumento – Interposição após quinze dias úteis da disponibilização da decisão no DJE – Não conhecimento – Inteligência do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil:

– À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5o c.c. 219, ambos do atual Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento interposto de decisão liminar após o prazo de quinze dias úteis da disponibilização da decisão no DJE é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.